Tribunal: TJPA
Processo: 0823366-47.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823366-47.2024.8.14.0028

APELANTE: LUIAN BARBOSA MARTINS, JOSE JAIME SOUTO SOBRINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0823366-47.2024.8.14.0028

ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: LUIAN BARBOSA MARTINS E JOSÉ JAIME SOUTO SOBRINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONFISSÃO DOS RÉUS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA MAJORANTE APLICADA. PENA DE MULTA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIAN BARBOSA MARTINS e JOSÉ JAIME SOUTO SOBRINHO contra sentença condenatória da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que lhes aplicou as penas
respectivamente as penas de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, e
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos em regime inicial
semiaberto
pelo delito previsto no
artigo 157, § 2º, II, do Código Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A defesa alega insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo absolvição.

3. Redimensionamento da pena aplicada: Afastamento da majorante do II, § 2º, do art. 157, do CPB e exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria encontram-se demonstradas pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, provas testemunhais e confissões dos réus, formando conjunto probatório robusto.

5. A palavra da vítima, corroborada pela testemunha compromissada, tem valor probatório idôneo e deve prevalecer sobre as negativas simplórias dos réus, especialmente diante da harmonia dos depoimentos.

6. A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, pois restou evidenciado o concurso ativo e simultâneo dos apelantes na prática delitiva, o que potencializa a lesividade do crime.

7. Mantém-se a pena de multa fixada, pois não há previsão legal para sua exclusão ou redução com base em alegação de hipossuficiência econômica do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença condenatória nos seus exatos termos, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A condenação dos apelantes no crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas está devidamente amparada em robusto conjunto probatório, compreendendo boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão, depoimentos consistentes das vítimas e testemunha compromissada, além das confissões dos réus. A palavra da vítima assume especial relevância e prevalece diante das negativas simplórias dos acusados, conferindo segurança ao juízo condenatório. A majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal, foi aplicada com fundamento legal e está devidamente fundamentada na materialidade fática dos autos. A pena de multa, imposta em conformidade com a legislação, não comporta exclusão ou redução sob alegação de hipossuficiência econômica. Assim, o recurso é improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos citados: Constituição Federal, artigo 93, IX; Código Penal, artigos 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, artigos 593 e 386, incisos V e VII.

Jurisprudência: HC nº 241.475 AgR (STF), HC nº 798.732/SP (STJ), AgRg no HC nº 833.469/SC (STJ), TJ-MT Apelação Criminal nº 21707620148110064, TJ/PA APL: 0016512-88.2014.8.14.0006.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e no mérito
negar
provimento
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0823366-47.2024.8.14.0028

ORIGEM:

1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

APELANTE: LUIAN BARBOSA MARTINS E JOSÉ JAIME SOUTO SOBRINHO

DEFENSORIA PÚBLICA: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIAN BARBOSA MARTINS E JOSÉ JAIME SOUTO SOBRINHO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
,
que os condenou respectivamente as penas de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, e
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos em regime inicial
semiaberto
por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
, (id.29843085), que no dia 27.12.2024, por volta das 22h40min, na Rua Lauro Sodré, bairro Jardim União, no município de Marabá, os denunciados Luian Barbosa Martins e Jose Jaime Souto Sobrinho, subtraíram mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, um telefone celular Samsung A15 e uma caixa de som Mondial das vítimas Emariane Jadjeskis Barbosa, Pedro Lucas Lima Castro e Kaua Miranda dos Santos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Recebimento da denúncia em
11 de fevereiro 2025
. (id.29843087)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29843061)

Auto Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.29843061)

Auto/Termo de Entrega. (id.29843061; 2983061)

Citação dos réus. (id.229843089; 29843095)

Resposta à Acusação. (id.29843100)

Termo de Audiência. (id.29843120)

Mídias de audiência. (id.29843127-29843121)

Certidão Judicial Criminal. (id.)

Alegações finais do Ministério Público. (id.29843137)

Alegações finais da Defesa. (id.29843142)

A
sentença fora prolatada em (id.29843144
), o juízo a
quo,
considerando procedente a denúncia contra os denunciados
LUIAN BARBOSA MARTINS E JOSÉ JAIME SOUTO SOBRINHO
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
.

Em
razões recursais (id.29843163
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Absolvição por insuficiência de provas;
2)
O afastamento da majorante concurso de agentes.

Em
contrarrazões (id.
29843170), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 30168833), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
LUIAN BARBOSA MARTINS E JOSÉ JAIME SOUTO SOBRINHO
,

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá-PA
,
que os condenou respectivamente as penas de
5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, e
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, ambos em regime inicial
semiaberto
por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II,

do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória contra os réus, sob a alegação de ausência de provas seguras e idôneas quanto à autoria do delito descrito na denúncia.

Entendo que os argumentos trazidos pela defesa não merecem acolhimento.

Segundo narrou a denúncia no dia
27.12.2024, por volta das 22h40min, na Rua Lauro Sodré, bairro Jardim União, no município de Marabá, os denunciados Luian Barbosa Martins e Jose Jaime Souto Sobrinho, subtraíram mediante grave ameaça, em concurso de pessoas, um telefone celular Samsung A15 e uma caixa de som Mondial das vítimas Emariane Jadjeskis Barbosa, Pedro Lucas Lima Castro e Kaua Miranda dos Santos.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Boletim de Ocorrência Policial, Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (id.24294582-pág.13) e Auto de Entrega (id.24294583-pág.5; 24294583-pág.14), bem como pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

A vítima
PEDRO LUCAS LIMA CASTRO
, fez os seguintes relatos, conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE se encontrava em frente à residência de Emariane, prestes a sair; que dois indivíduos em uma motocicleta os abordaram sob o pretexto de pedir informações; que sua amiga estava com uma caixa de som; que estava com o celular em mãos; que os acusados anunciaram o assalto; que um deles encostou uma faca em seu corpo e subtraiu a caixa de som e o aparelho celular; que nada foi levado dos demais amigos, pois estes se encontravam mais à frente e conseguiram fugir correndo.”

A vítima
EMARIANE JADJESKI BARBOSA
, afirmou em juízo, conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE estavam na porta de sua residência, pois se preparavam para sair; que Pedro estava lhe enviando um Pix pelo celular quando foram abordados por dois indivíduos em uma motocicleta; que Kauan e Larissa estavam do outro lado da rua, mais à frente; que os indivíduos anunciaram o roubo; que um deles colocou uma faca no pescoço de Pedro; que a depoente fugiu correndo; que os acusados subtraíram a caixa de som e o celular da vítima; que logo após acionaram a polícia; que a polícia, posteriormente, entrou em contato informando que comparecessem à delegacia, informando que os autores estavam em uma motocicleta Honda Biz branca.”

A testemunha,
LEONARDO DE SOUZA BRITO
, policial militar, narrou em juízo, conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE estavam em ronda quando receberam, via NIOP, a informação de que dois indivíduos em uma Honda Biz branca haviam cometido um roubo; que ao patrulharem a Avenida Antônio Vilhena, localizaram o acusado José Jaime na posse da motocicleta e da caixa de som; que José teria informado o paradeiro de Luian; que com Luian foi localizada a faca utilizada na ação criminosa.
“

A testemunha
DAYANA CARDOSO ALVES
, ouvida como informante, afirmou em juízo conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE conhece ambos os acusados; que tomou conhecimento do roubo, mas não conhece as vítimas nem estava com os réus no momento dos fatos; que José Jaime é uma pessoa trabalhadora e que nunca o viu envolvido com atividades ilícitas; que conhece Luian apenas de vista
.”

A testemunha
VANDINEI VITORINO OLIVEIRA
, ouvido como informante, declarou conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE conhece José Jaime; que não presenciou o ocorrido; que o conhece como um homem trabalhador e honesto.
”

Em seu interrogatório o réu
LUIAN BARBOSA MARTINS
declarou, conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE confessa a veracidade dos fatos narrados na denúncia, admitindo que estava com José Jaime no momento da ação delituosa, porém negou ter colocado a faca no pescoço da vítima.”

O réu
JOSÉ JAIME SOUTO
, em seu interrogatório, narrou conforme termos da sentença: (id.29843145-pag.3)

“QUE confessa os fatos descritos na denúncia, relatando que estava sob efeito de entorpecentes; que, após o roubo, dirigiu-se à residência de um amigo, onde foi abordado pela polícia; que o celular subtraído ficou na casa de tal amigo, usuário de drogas; que indicou o local onde Luian se encontrava, com a caixa de som; que o celular não foi recuperado porque os policiais não adentraram a residência do referido amigo
.”

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha compromissada, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes participaram da ação delituosa, no qual subtraiu o aparelho celular e caixa de som da vítima.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória dos acusado, pois as vítimas foram contundentes a participação de duas pessoas em uma motocicleta
Honda Biz branca
, ocasião que
LUIAN
portando uma faca, abordou a vítima
PEDRO LUCAS LIMA CASTRO
e colocou em seu pescoço, subtraindo seus objetos, enquanto o réu
JOSÉ JAIME
pilotava a motocicleta.

Conforme os fatos relatados pelas vítimas, não restaram dúvidas da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, uma vez que a testemunha compromissada
LEONARDO DE SOUZA BRITO
, policial militar narraram os detalhes da operação que culminou com a prisão dos réus, bem como suas abordagens e a apreensão da res furtiva, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados pelos ofendidos, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa, uma vez “
que ao patrulharem a Avenida Antônio Vilhena, localizaram o acusado José Jaime na posse da motocicleta e da caixa de som; que José teria informado o paradeiro de Luian; que com Luian foi localizada a faca utilizada na ação criminosa.
“

Saliento ainda, que o policial militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelo agente público foram concisos, coerentes e convergente com as declarações dos ofendidos, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ressalte-se ainda que os réus confessaram a autoria delitiva, não restando dúvidas quanto as suas participações na ação delituosa descrita na denúncia.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraiu seu aparelho celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, com o fim de obter os bens dos ofendidos.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos da ofendida prestados em delegacia como também pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, que não tiveram nenhuma dúvida do crime praticado pelos acusados/apelantes, no qual descreveram toda a dinâmica delitiva e afirmou sem dúvida a participação dos réus na empreitada criminosa.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Nesse contexto, o pedido de absolvição do
s
apelante
s
deveras ser rejeitado.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO § 2º, II, DO ART. 157, DO CPB

A defesa se insurge ainda contra a pena aplicada, para que seja afastada a causa de aumento do concurso de pessoas.

A majorante do crime de roubo pelo concurso de pessoas está previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
:

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

II
- se há o concurso de duas ou mais pessoas
;

De acordo com os relatos prestados pelas vítimas, todas foram unânimes da participação de duas pessoas na ação criminosa.

Ao se reportar ao tema em debate, assim se pronunciou o Juízo singular em sede do pronunciamento condenatório:

“(...)

Do mesmo modo, a majorante pelo concurso de pessoas, conforme declarações das testemunhas, bem como pela confissão dos acusados, é evidente a união de esforços para a obtenção do resultado almejado e a pretensão de todos em beneficiar-se com o produto do roubo. Assim, a prova trazida aos autos deixa evidenciada que durante o “
iter criminis
” o delito foi praticado em concurso pelos denunciados, tornando-se amplamente comprovada a existência da causa de aumento pelo concurso de pessoas.

Assim, considera-se provada a circunstância do art. 157, § 2º, II do CP.

Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que os réus praticaram o crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes. (...)”

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o concurso de pessoas fora devidamente demonstrado por meio do depoimento das vítimas, e pela testemunha compromissada, ouvida em juízo, segundo a narrativa da vítima
PEDRO LUCAS LIMA CASTRO no
qual narrou que fora abordado por duas pessoas, uma portando uma faca, no qual colocou no seu pescoço, subtraindo seu celular e uma caixa de som e outra pessoa que conduzia a motocicleta.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelo ora apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena a agravante do concurso de pessoas, conforme depoimento colhidos nos autos.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetiva a participação de uma segunda pessoal no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao concurso de pessoas previsto no
artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontram nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe.

Assim, o pedido da exclusão das majorantes do concurso de pessoas
não merece prosperar
, posto que ficou sobejamente seguras e harmônicas as declarações prestadas pelas vítimas tanto em sede policial, e ratificadas pelas declarações prestadas em juízo.

A prova produzida pela acusação não deixou dúvidas quanto à subtração violenta protagonizada pelos oras apelantes, daí porque o édito condenatório NÃO deve ser reformado, por reconhecer na 3° fase da dosimetria da pena as agravantes do concurso de pessoas.

Considerando não haver qualquer correção na dosimetria das penas dos apelantes, razão pela qual as mantenho no seu quantum aplicado.

DA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa suscita a isenção da pena de multa, tendo em vista o réu/apelante ser pobre não tem condições de arcar com os valores da pena de multa.

Indefiro a exclusão ou redução quanto ao valor da multa imposta na sentença condenatória, tendo em vista que a multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado aos apelante e, a dispensa de seu pagamento ou sua redução, não há previsão legal, configurando-se eventual isenção afronta ao princípio da legalidade.

O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base acima de seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 13 (treze) dias-multa.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação aos princípios que requeiram correção por parte desta Corte.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância.

3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.

4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.

5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal).

6. Recurso

conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à exclusão da pena de multa aplicada

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à pretensão recursal dos apelantes.

É como voto.

Belém/PA,
10
de novembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025